Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700208-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAYANE SANTOS AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. INERENTES AO TIPO PENAL. REGIME INICIAL ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. O fato de o tráfico ser reprovável e injustificável e com propósito de auferir lucro fácil é inerente ao tipo penal. Não serve para elevar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade do réu. 4. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima de oito anos de reclusão, correta a determinação para o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "a", do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não restou demonstrado o dolo específico de associar-se para o tráfico, nem a divisão de tarefas ou de lucros. Ressalta, ainda, que eventual concurso de pessoas ou relação afetiva entre a recorrente e o adolescente não tem o condão de caracterizar o crime de associação para o tráfico. Pleiteia, ainda, a absolvição do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a recorrente nunca foi vista em movimentação típica de tráfico de drogas e os usuários abordados compraram droga do menor, sem intermédio da acusada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa. Assim, na espécie, diante das informações prestadas pelos agentes de polícia, corroboradas pelos demais elementos de prova colhidos, reputo evidenciadas a perene unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas para a mercancia de entorpecentes entre a apelante e o adolescente G. M. S., impondo-se a manutenção da condenação de delito de associação para o tráfico. Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, ressalte-se que nem sempre se caracteriza com a prática de atos de comércio. Basta estar evidenciada a posse do produto destinado ao consumo de outrem, pois o tipo penal é de perigo abstrato e de ação múltipla, sendo assim, é suficiente para consumação do ilícito a configuração de um dos verbos previstos no tipo penal (preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo, fornecer drogas, etc.). Sob esse enfoque, é possível distinguir o usuário do traficante levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como lugar e o horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida, bem como as atitudes do acusado antes da abordagem. Na hipótese, o local e as condições em que se desenvolveu a ação; as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de armazenamento da substância ilícita apreendida não deixam dúvidas sobre a destinação da droga. E depois, o fato de ser usuária, tal como alegado em seu depoimento, em nenhuma medida a impede de traficar as substâncias proscritas, pelo contrário, é comum, inclusive, que em alguns casos o usuário trafique as substâncias para conseguir manter seu vício a partir do lucro da atividade ilícita. Do mesmo modo, restou devidamente comprovada a menoridade de G. M. S., como consta do registro da ocorrência de ID. 57958133, restando configurada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Com relação à impossibilidade de se reconhecer a da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da LAD, é certo que a condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra que a acusada se dedicava à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o benefício.[1] Destarte, diante de conjunto probatório formado nos autos e ausente qualquer prova que corrobore a versão Defensiva, conclui-se que a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. Inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria dos delitos, bem como considerando que as condutas perpetradas pela apelante se amoldam aos tipos legais previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, impossível a absolvição, impondo-se a manutenção do édito condenatório. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023